Tribunal: TJPA
Processo: 0894392-96.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0894392-96.2023.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO GENARO MARQUES ARAUJO, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, ANTONIO GENARO MARQUES ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ERRO SUBSTANCIAL. CONSUMIDOR QUE BUSCAVA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONVENCIONAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, DO CDC). PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA (ART. 39, III, DO CDC). NULIDADE DO AJUSTE. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos por Banco BMG S.A. e Antonio Genaro Marques Araujo contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinando sua conversão em empréstimo consignado convencional, com repetição dobrada do indébito e indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a contratação da Reserva de Margem Consignável (RMC) respeitou o dever de informação e a vontade do consumidor, bem como se é cabível a repetição dobrada dos valores e a majoração ou redução do dano moral fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A modalidade RMC, quando imposta ao consumidor que pretendia empréstimo consignado tradicional, configura erro substancial e vício de consentimento, violando o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

4. A ausência de comprovação da higidez do consentimento e da clareza sobre a forma de amortização da dívida torna a prática abusiva (art. 39, III, do CDC), ensejando a nulidade do pacto e sua conversão para as taxas médias de mercado do empréstimo consignado comum.

5. Os valores efetivamente descontados do benefício previdenciário do requerente deverão ser utilizados para amortizar o saldo devedor do empréstimo convertido, incidindo a repetição dobrada sobre o eventual excedente.

6. O dano moral é configurado pela quebra da legítima expectativa e pelo desvio produtivo do consumidor. O valor de R$ 3.000,00 revela-se condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando majoração nem redução.

IV. DISPOSITIVO

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos de apelação, nos termos do voto do eminente relator.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por BANCO BMG S.A. e ANTONIO GENARO MARQUES ARAUJO em face da sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenizatória.

O autor narrou ter buscado junto à instituição financeira a contratação de empréstimo consignado, sendo, contudo, surpreendido com a vinculação a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), que inclusive lhe retirou qualquer margem consignável. Sustentou que tal modalidade acarreta descontos sucessivos em seu benefício previdenciário destinados apenas ao pagamento do mínimo da fatura, impossibilitando a quitação da dívida. Requereu a nulidade do pacto, conversão em empréstimo comum, repetição em dobro do indébito e danos morais.

O juízo de primeiro grau declarou a nulidade do contrato por vício de consentimento, determinando a conversão do negócio jurídico para empréstimo consignado (capital de R$ 1.481,37). Condenou o banco à restituição dobrada dos valores excedentes e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios em 15% sobre a condenação.

Inconformado, o Banco Bmg S.A. apela arguindo a regularidade da modalidade RMC e a inexistência de vício de vontade. Rechaça a repetição em dobro e o dever de indenizar, pleiteando, subsidiariamente, a redução do
quantum
moral e a compensação de valores.

Antonio Genaro Marques Araujo também recorreu, colimando a majoração da verba indenizatória para R$ 10.000,00 e o ajuste dos termos iniciais dos juros e correção monetária desde o evento danoso.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes. O Ministério Público manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos de apelação, porquanto próprios e tempestivos.

II – MÉRITO:

II. 1. A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO

A instituição financeira sustenta, em síntese, a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, afirmando que o consumidor aderiu voluntariamente ao produto financeiro, mediante contratação eletrônica válida, com autorização expressa para reserva de margem consignável, além de ter realizado saque do limite disponibilizado.

Após análise detida dos autos, entendo que a sentença será mantida conforme fundamentação a seguir:

O sistema jurídico consumerista brasileiro, alicerçado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece como direito básico a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços (art. 6º, III, CDC). No âmbito das operações bancárias, essa transparência deve ser maximizada, especialmente quando o contratante é pessoa idosa ou em situação de vulnerabilidade.

O apelante/autor apesar de afirmar que procurou sim o banco em busca de crédito e o recebeu em sua conta bancária, aduz que não requereu Reserva de Margem Consignável, mas sim empréstimo consignado tradicional. O banco réu, embora apresente instrumento contratual, não logrou demonstrar a higidez do consentimento. A simples existência de uma assinatura em formulários complexos não supre a necessidade de comprovar que o consumidor efetivamente desejou e recebeu o serviço.

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO
DE
CRÉDITO

CONSIGNADO
. RMC. HIPERVULNERABILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO. [...]
O banco não comprovou, de forma inequívoca, que a consumidora tinha pleno conhecimento da operação de RMC, tampouco apresentou termo de consentimento esclarecido ou elemento probatório robusto. 6. O contrato apresentado revela ausência de clareza na informação sobre a amortização da dívida, resultando em endividamento progressivo, contrariando os arts. 6º, III, 39, V e 51, VI, do CDC. 7. Configurado vício de consentimento, impõe-se a nulidade da

contratação
de RMC
[...] TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08173536620238140028 29110741, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Privado).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
CARTÃO
DE
CRÉDITO

CONSIGNADO
. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONSUMIDOR IDOSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O
CARTÃO
FOI ENVIADO. INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO
CARTÃO
. AUSÊNCIA DE FATURA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO À MODALIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
TRADICIONAL. DANOS MORAIS. CABÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR, SE HOUVER, NA FORMA SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO.I. [...]
Verifica-se que as alegações da apelante são pertinentes, haja vista que os documentos apresentados pelo banco, tais como: uma proposta de adesão de
cartão
de
crédito

consignado
, uma proposta de planilha simplificada e um comprovante de TED, o não demonstram que houve autorização para esse tipo de empréstimo. Por outro lado, é possível verificar que a autora nunca utilizou o
cartão
de
crédito
em questão, não havendo sequer faturas que possam comprovar a utilização deste, quer seja para empréstimos, quer seja para compras. III. Constatada a ausência de explicações claras sobre a
contratação
, em violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a conversão do contrato firmado por RMC para a modalidade de empréstimo
consignado
tradicional.

[...] (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08200638720238140051 27260563, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 20/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

II.2. A PRÁTICA ABUSIVA E NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO

A implantação da Reserva de Margem Consignável (RMC) sem a prévia e inequívoca manifestação de vontade do consumidor materializa prática abusiva, encontrando óbice direto no art. 39, III, do Código de Defesa do Consumidor. Ao impor serviço não solicitado, que submete o aderente a encargos desproporcionalmente superiores aos do empréstimo consignado convencional e a uma dívida sem termo final de amortização, a instituição financeira assume o risco da nulidade integral do negócio jurídico.

O vício de consentimento é manifesto, uma vez que o consumidor é induzido a erro substancial quanto à natureza do pacto. Portanto, a declaração de nulidade do ajuste é medida que se impõe, com o consequente retorno das partes ao
status quo ante
, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e à proteção do vulnerável nas relações de consumo.

II.3 – DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO

No tocante à devolução dos valores, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou-se no sentido de que a restituição deve ser em dobro sempre que houver conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da prova de má-fé subjetiva.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC).
DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA.
2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. (STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

No caso em exame, a instituição financeira incorreu em evidente falha operacional e desrespeito à boa-fé objetiva ao impor descontos mensais sobre verba de natureza alimentar, sem a devida comprovação de que o consumidor anuiu, de forma consciente, às cláusulas específicas do contrato de RMC. A ausência de engano justificável, nos moldes da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/MS), autoriza a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC. Por conseguinte, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente subtraídos a partir de 30/03/2021, resguardando-se a repetição na forma simples para os valores referentes ao período não prescrito anteriores a este marco.

Outrossim, em decorrência da conversão do pacto de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado, e com o fito de vedar o enriquecimento sem causa das partes, o montante disponibilizado ao autor (R$ 1.481,37) deverá ser considerado o capital principal da operação. Os valores efetivamente descontados do benefício previdenciário do requerente deverão ser utilizados para amortizar o saldo devedor do empréstimo convertido, incidindo a repetição dobrada sobre o eventual excedente.

Ressalte-se que é descabida a exigência de restituição autônoma do valor do saque pelo autor, uma vez que tal cifra servirá como base de cálculo para a reestruturação do débito. A compensação ocorrerá de forma lógica na fase de cumprimento de sentença, momento em que serão apurados os haveres e deveres de cada litigante, restabelecendo-se o
status quo ante
de maneira equitativa e em estrita observância ao equilíbrio contratual.

III.4 – DANO MORAL

Entendo que a instituição financeira agiu com negligência inescusável ao desvirtuar a vontade do consumidor que, buscando a contratação de um empréstimo consignado convencional, viu-se vinculado a um pacto de Cartão de Crédito Consignado (RMC). Tal conduta revela falha gravíssima no dever de cuidado e transparência, configurando uma nítida quebra da legítima expectativa. Pela teoria do risco do empreendimento, a responsabilidade por falhas administrativas e pelo desenho de estratégias contratuais que induzam o vulnerável a erro recai sobre a instituição financeira, não podendo o ônus dessa distorção ser transferido ao consumidor hipossuficiente.

Ademais, deve-se considerar o desvio produtivo do autor, que, após ser ludibriado por uma contratação diversa e mais onerosa da pretendida, viu-se compelido a desperdiçar seu tempo útil e ingressar na via judicial para interromper a relação contratual eivada de vicio. Tal cenário extrapola o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a dignidade do consumidor que pretendia apenas obter um crédito de forma clara e linear, mas acabou aprisionado em um encargo financeiro de amortização indefinida.

No que tange ao
quantum
indenizatório, a verba deve ser fixada de modo a compensar o sofrimento da vítima e, simultaneamente, desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo fornecedor (caráter punitivo-pedagógico). Contudo, a fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Nesse prisma, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado pelo juízo de origem, mostra-se condizente com a extensão do dano e com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos envolvendo a Reserva de Margem Consignável (RMC). Portanto, a sentença não merece reforma neste ponto, revelando-se o montante adequado para as peculiaridades do caso concreto.

Assim, nego provimento a ambos os recursos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante/réu (BANCO BMG S.A.) ao patrono do apelante/autor para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Custas recursais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada recorrente, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

Intimem-se e cumpra-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 11/06/2026